Tribunal: STF
Processo: HC 68161
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Apelação do Ministério  Público.  Agravamento
da pena.
         O réu se defende do fato que lhe e imputado  na  denuncia  e
não da classificação jurídica do crime feita pelo Ministério Público.
Inocorrencia da ementatio libellis.
         Habeas corpus conhecido, mas indeferido.::